Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-16.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000816-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIANA CARVALHO DA SILVA - CPF: 799.875.243-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIANA CARVALHO DA SILVA - CPF: 799.875.243-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE
ARTROPLASTIA
DO JOELHO — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência, ausente a comprovação da urgência quanto ao procedimento de
artroplastia total
do joelho, a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Mariana Carvalho da Silva
,

contra a decisão que, em
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, por apresentar
osteoartrose do joelho direito, tricompartimental, com desvio em varo
, necessita se submeter ao procedimento cirúrgico de
artroplastia total primária do joelho
, conforme prescrição médica, todavia não possui condições financeiras para tanto. Ainda, que o não fornecimento do tratamento de que necessita, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar sua saúde.

Requer o provimento do recurso para condenar o Estado de Mato Grosso “
à obrigação de fazer consistente em submeter a paciente Mariana Carvalho da Silva ao procedimento cirúrgico ortopédico, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio ou o sequestro de valores necessários da conta do respectivo descumpridor, nos termos do artigo 497, caput, do CPC (Lei 13.105/2015), sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência a serem aplicadas a seus representantes legais, e da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC
”.

Indeferida a
antecipação de tutela recursal (Id. 115649972).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 117442984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 123097471), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

Na presente hipótese, apesar da extrema relevância dos argumentos expostos na exordial, nota-se que a realização procedimento cirúrgico pleiteado compromete a programação estatal, gerando grave impacto nas finanças públicas e injustificado embaraço nas prestações universais de saúde.

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.

Cite(m)-se a parte requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). (Processo Judicial Eletrônico nº 1039012-83.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 73341882 – fls. 2).

Mariana Carvalho da Silva, com oitenta (80) anos de idade, por apresentar
osteoartrose do joelho direito
tricompartimental
(Id. 119434965 – fls. 25),

requer que o Estado de Mato Grosso disponibilize o
procedimento cirúrgico de
artroplastia total primária do joelho
.

É certo que, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”
.

E ainda, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Todavia, em que pese não haver dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde, não está comprovada a urgência, consoante o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] Conclusão: consta por Relatório Médico que a autora apresenta osteoartrose de joelho direito, tricompartimental, com desvio em varo, sem afundamento ou perda óssea. Há recomendação médica de artroplastia total primária do joelho – 0408050063. O procedimento é contemplado pelo SUS, alta complexidade, Competência do Estado de Mato Grosso.

Não se trata de urgência ou emergência e não há risco de vida
.

Não consta do SISREG o pedido de artroplastia de joelho
, já conforme informações dos autos da Prefeitura de Sorriso. [...]. (Primeira Instância, Id. 73088059 – fls. 4).

Além disso,
em consulta ao sítio eletrônico da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos e Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos, constato, em tradução livre, que:

[...] Quando o joelho está muito lesionado pela artrite ou por outra lesão, atividades simples, como caminhar ou subir escadas, podem se tornar difíceis. Pode haver dores mesmo sentado ou deitado.

Se tratamentos não cirúrgicos, como medicamentos e o uso de aparelhos que auxiliam a caminhar, não são mais capazes de ajudar, pode estar na hora de pensar em fazer uma artroplastia total de joelho. A artroplastia da articulação é um procedimento seguro e efetivo para aliviar as dores, corrigir deformidades no membro e ajudar a retornar às atividades normais.

[...]

Quando a cirurgia é recomendada?

Há vários motivos para o médico recomendar a artroplastia de joelho. As pessoas que se beneficiam com a artroplastia total de joelho normalmente apresentam:

- dor grave ou rigidez no joelho que limitam as atividades do dia a dia, incluindo caminhar, subir escadas e sentar-se e levantar-se. Pode ser difícil andar mais que alguns quarteirões sem dor significativa; pode ser necessário o uso de uma bengala ou um andador;

- dor moderada ou grave no joelho em repouso, tanto de dia como de noite;

- inflamação crônica no joelho e inchaço que não melhoram com repouso ou medicamentos;

- deformidade no joelho, arqueamento do joelho para dentro ou para fora;

-
ausência de melhora significativa com outros tratamentos, como medicamentos anti-inflamatórios, injeções de corticosteroides, injeções lubrificantes, fisioterapia ou com outras cirurgias
.

[...]

Avaliação ortopédica

A avaliação realizada pelo cirurgião ortopédico é composta por vários componentes:

-
Histórico médico
. O cirurgião ortopédico reunirá informações gerais sobre a saúde e fará perguntas sobre a intensidade das dores no joelho e sua capacidade funcional.

-
Exame físico
. Avaliará os movimentos do joelho, a estabilidade, a força e o alinhamento geral do membro.

-
Radiografias
. As imagens obtidas com esta técnica ajudam a determinar a extensão dos danos e as deformidades no joelho.

-
Outros exames
. Eventualmente, exames de sangue ou exames de imagem avançados, como ressonância nuclear magnética (RNM), podem ser necessários para determinar a condição do osso e dos tecidos moles do joelho. [...]. (
Artroplastia total de joelho
. Disponível em: < https://orthoinfo.aaos.org/pt/treatment/artroplastia-total-de-joelho-total-knee-replacement/>. Acesso em: 5 de julho de 2022). [sem negrito no original]

Anoto que, apesar de anexar laudo médico a recomendar
artroplastia total primária
do joelho direito (Id. 72255356 – fls. 4), também fez constar documento da Central de Regulação do Município de Sorriso, a informar que: “
o pedido de AIH
(
Autorização de Internação Hospitalar
)
é emitido pelo médico cirurgião ortopédico, assim que avaliar a paciente e ver a real necessidade do ato cirúrgico, a paciente necessita da liberação dessa consulta perante o Estado com máxima urgência para ser solicitada a sua AIH
(
Autorização de Internação Hospitalar
)
e ser inserida na regulação Sisreg hospitalar
” (Primeira Instância, Id. 72255356 – fls. 11).

Desse modo, faz-se necessário que a assistida primeiro realize a consulta com médico cirurgião ortopédico, para que ele avalie a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico para tratamento da assistida.

Ademais, inexiste nos documentos médicos qualquer menção a tratamentos realizados e uso de anti-inflamatórios, bem como exames ou laudos a indicar o estado clínico da idosa para se submeter ao procedimento cirúrgico.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da idosa. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022